Tribunal: TJSP
Processo: 2188208-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a suspensão da ação em razão do indeferimento do efeito suspensivo requerido em sede de agravo de instrumento anterior, que versava sobre suposta impenhorabilidade de imóvel de propriedade de um dos coobrigados, à luz da Lei no 8.009/90 - Insurgência dos executados – Alegação de prejudicialidade externa - Descabimento – Recurso de agravo de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a suspensão da ação em razão do indeferimento do efeito suspensivo requerido em sede de agravo de instrumento anterior, que versava sobre suposta impenhorabilidade de imóvel de propriedade de um dos coobrigados, à luz da Lei no 8.009/90 - Insurgência dos executados – Alegação de prejudicialidade externa - Descabimento – Recurso de agravo de instrumento anterior já julgado por esta C. Câmara na data da interposição do presente recurso, assim como os respectivos embargos de declaração opostos nesta instância – Inexistência de óbice ao prosseguimento da execução com relação aos coobrigados - Recursos eventualmente dirigidos aos tribunais superiores que não são dotados, em regra, de efeito suspensivo - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2188208-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em
que são agravantes DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
WILD JOSE PIFFER, MARIA ISABEL PALHARINE PIFFER, WAGNER
PALHARINI e MARIA INES PIFFER, é agravado COOPERATIVA DE
CRÉDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2188208-36.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no 27.742
Voto no 27.742
Agravo de Instrumento no 2188208-36.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro - 2a Vara
Agravantes: Delta Indústria e Comércio de Importação e Exportação de
Alimentos Ltda. - Em Recuperação Judicial, Wild Jose Piffer, Maria Isabel
Palharine Piffer, Wagner Palharini e Maria Ines Piffer
Agravado: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Fernando Silva Oliveira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão
que indeferiu a suspensão da ação em razão do
indeferimento do efeito suspensivo requerido em sede de
agravo de instrumento anterior, que versava sobre suposta
impenhorabilidade de imóvel de propriedade de um dos
coobrigados, à luz da Lei no 8.009/90 - Insurgência dos
executados – Alegação de prejudicialidade externa -
Descabimento – Recurso de agravo de instrumento anterior
já julgado por esta C. Câmara na data da interposição do
presente recurso, assim como os respectivos embargos de
declaração opostos nesta instância – Inexistência de óbice
ao
prosseguimento
da
execução
com
relação
aos
coobrigados - Recursos eventualmente dirigidos aos
tribunais superiores que não são dotados, em regra, de efeito
suspensivo - Decisão mantida – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “execução de título extrajudicial” ajuizada por COOPERATIVA DE
CREDITO
CREDICITRUS
contra
DELTA
INDUSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e outros, rejeitou
embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da ação de execução, formulado pelos executados,
determinando que a exequente se manifeste acerca da pretensão de
avaliação dos imóveis penhorados por meio de Oficial de Justiça ou por
perito do Juízo (fls. 559 e 566 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2188208-36.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no 27.742
Recorrem os executados. Alegam que o feito não pode
prosseguir, em seus ulteriores termos, em razão da existência de
prejudicialidade externa, que é discutida no agravo de instrumento no
2027625-77.2020.8.26.0000, anteriormente interposto contra decisão que
autorizou a averbação de penhora de imóvel (matrícula no 10.205, CRI de
Bebedouro - SP), por constituir bem de família. Sustentam que, muito
embora tenha sido indeferido o efeito suspensivo a aludido recurso, a
questão não foi definitivamente decidida por esta C. Câmara e se trata de
matéria de ordem pública. Pugnam pela suspensão da execução/avaliação
judicial com relação ao imóvel objeto de discussão, nos termos do artigo
331, V, do CPC. Afirmam que o imóvel em questão não foi dado em garantia
da dívida (hipoteca), mas meramente indicado à penhora pelos próprios
devedores, motivo pelo qual não pode se inserir na exceção prevista no
artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90. Assevera que as hipóteses do artigo
3o, da Lei no 8.009/90 são taxativas, aplicando-se somente na hipótese de a
dívida reverter em benefício de toda a família. Requerem a concessão de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 04/18).
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado e remetido diretamente a julgamento virtual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS contra DELTA INDUSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e
outros.
Segunda consta dos autos, no curso da execução as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2188208-36.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no 27.742
partes celebraram acordo através do qual os executados confessaram a
dívida, no montante total de R$ 1.569,195,80 (fls. 267/273 da origem).
Na
cláusula
3
do
acordo,
constou
que
“os
EXECUTADOS, neste ato, indicam à penhora, para satisfação do débito
ora perseguido, os imóveis a seguir descritos e, para tanto, requer seja
tal penhora reduzida a termo para averbação nas matrículas via Arisp:
a) (...); b) Imóvel matriculado sob o no 10.205 junto ao Cartório de Registro
de Imóveis de Bebedouro, descrito como imóvel situado na Rua Vicente
Paschoal, 688, Centro, Bebedouro/SP.” (fls. 269 da origem, g.n).
O aludido acordo foi homologado pelo MM. Juízo a quo,
conforme consta a fls. 294 da origem. Após, foi lavrado termo de penhora
dos imóveis indicados (fls. 299 da origem).
A fls. 310/311 da origem, a exequente informou o
descumprimento do acordo homologado nos autos e reiterou o pedido de
penhora dos imóveis oferecidos como garantia no acordo.
Em seguida, foi oferecida impugnação à penhora, por
meio da qual os executados aduziram a tese de impenhorabilidade do
imóvel, por se tratar de bem de família. Além disso, defenderam a existência
de impedimento legal para prosseguimento da execução, na medida em que
foi deferido o processamento da recuperação judicial da devedora principal
(fls. 346/367 da origem).
Nesse cenário, formularam pedido de revogação da
penhora e de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da
sujeição do crédito à recuperação judicial.
O MM. Juízo a quo indeferiu referidos pedidos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2188208-36.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no 27.742
483/488 da origem), sendo aludida decisão objeto de Agravo de Instrumento
no 2027625-77.2020.8.26.0000, de minha relatoria. No bojo de aludido
recurso foi discutida a impenhorabilidade do bem imóvel constrito nos autos
(matrícula no 10.205 do CRI de Bebedouro - SP).
Saliente-se que em virtude do indeferimento do pedido
de efeito suspensivo formulado em aludido recurso, os executados
requereram a suspensão dos atos constritivos na origem, sob o argumento
de que a decisão de mérito acerca da impenhorabilidade do bem em
questão representa evidente prejudicialidade externa (fls. 547/549 dos autos
de origem).
Referido pleito foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, nos
termos que seguem (fls. 559 da origem):
"Vistos.
Os executados manejaram pedido de suspensão
do processo.
DECIDO.
O fundamento para o pedido de suspensão é a
existência de agravo de instrumento interposto no
Tribunal de Justiça, contra a decisão deste juízo que
rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem,
alegado como sendo bem de família.
O Tribunal de Justiça indeferiu a liminar no
agravo de instrumento, o que significa que o TJSP
entendeu incabível a suspensão do processo e não é o
caso de suspendê-lo aqui, na primeira instância,
contrariando o decidido pelo Tribunal de Justiça.
Não é o caso de suspender o processo para
aguardar o julgamento do agravo, porque se o Tribunal de
Justiça
tivesse
vislumbrado
prejuízo
para
os
agravantes/executados, o Douto Relator teria concedido a
liminar no agravo, e como decidiu pelo indeferimento da
liminar, isso significa que a probabilidade do direito
invocado não existe, e não é o caso de suspender o
processo, porque o próprio Tribunal de Justiça assim não
o fez.
Ante
o
exposto,
indefiro
o
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2188208-36.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no 27.742
suspensão do processo formulado pelos executados.
Esclareça a exequentes se pretendem a
avaliação dos imóveis por Oficial de Justiça ou por perito
do juízo.
Intime-se".
Irresignados, os executados opuseram embargos de
declaração contra a decisão mencionada (fls. 5661/563 da origem), os quais
não foram conhecidos, conforme abaixo (fls. 566 da origem):
"Vistos.
A
ré/embargante
manejou
os
embargos
declaratórios, alegando como pressuposto recursal, a
omissão na decisão de fl. 559.
Decido.
O fundamento recursal é a existência de recurso
que versa sobre a impenhorabilidade do imóvel, todavia,
a existência de recurso não impede a continuidade da
tramitação do processo, e não constitui omissão a
decisão de fl. 559 que determino o prosseguimento do
curso da execução.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos
declaratórios, por falta do pressuposto recursal (omissão).
Intime-se".
Contra estas decisões, insurgem-se os executados, ora
agravantes.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
A
rigor,
o
presente
recurso
não
comportaria
conhecimento, eis que a r. decisão indicada como recorrida apenas e tão-
somente deu cumprimento a ordem desta instância, que indeferiu o pedido
de concessão de efeito suspensivo à execução (Agravo de Instrumento no
2027625-77.2020.8.26.0000, de minha relatoria).
Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2188208-36.2020.8.26.0000 - Bebedouro - Voto no 27.742
comporta acolhida.
Isto porque ao recurso de Agravo de Instrumento no
2027625-77.2020.8.26.0000, de minha relatoria, foi negado provimento em
16.06.2020, não mais persistindo a discussão de mérito acerca da alegada
impenhorabilidade de mérito alegada pelos executados.
De outro lado, os embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão proferido naqueles autos de recurso de agravo de
instrumento foram rejeitados, em julgamento datado de 03.08.2020.
Vale lembrar que na data de interposição do presente
agravo de instrumento, qual seja 07.08.2020, ambos os recursos acima
mencionados já haviam sido julgados por este E. TJSP, não mais cabendo a
discussão acerca da possibilidade de suspensão dos atos constritivos em
relação ao imóvel no 10.205 do CRI de Bebedouro-SP.
Outrossim,
importante
ressaltar
que
eventual
interposição de recurso aos tribunais superiores não são dotados, em regra,
de efeito suspensivo.
Portanto, não há qualquer razão, no momento, para a
suspensão da execução em curso em face dos coobrigados, sendo acertada
a decisão recorrida, que deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator